Tribunal: TJBA
Processo: 8067213-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067213-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: JOSE FELIPE DE ARAUJO ALBINO

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, tão somente para reformar a sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau. O embargante alega omissões e contradições quanto à abusividade da taxa de juros, à consolidação da posse do bem e à fixação dos honorários advocatícios, requerendo prequestionamento para interposição de recurso excepcional.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recai sobre a existência, ou não, de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente no que se refere à revisão contratual da taxa de juros, à restituição do bem apreendido em razão da descaracterização da mora e à repartição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes, analisando a taxa de juros à luz do CDC e da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, reconhecendo a abusividade diante da desproporção constatada.

4.
A descaracterização da mora decorreu da cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual, nos termos do entendimento consolidado no Recurso Especial 1.061.530/RS (repetitivo).

5.
A restituição do bem, ou, em caso de impossibilidade, a indenização baseada no valor da Tabela Fipe, foi devidamente fundamentada diante da improcedência da ação de busca e apreensão.
6
. A repartição dos ônus sucumbenciais considerou a sucumbência recíproca entre ação e reconvenção, com fundamentação clara no acórdão.

7.
Não há no julgado qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos, os quais têm nítido caráter infringente e visam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. “Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e tendo sido enfrentadas todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se acolhem embargos de declaração com caráter meramente infringente.”

2. “A pretensão de rediscussão da causa deve ser manejada por meio do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração meio apropriado para tal finalidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8067213-97.2022.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargantes,
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
e Embargado,
JOSE FELIPE DE ARAUJO ALBINO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça